Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
1 - A aplicação de interpretação extensiva ao artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil não é absoluta e deve se limitar apenas e exclusivamente aos casos em que restar demonstrada a devida urgência e a inequívoca possibilidade de perecimento do direito tutelável pelo poder Judiciário.
2 – Portanto, o pedido de apreciação das preliminares de falta de interesse de agir, entre outras, não se amoldam ao previsto no artigo 1.015 do CPC, não cabendo às partes discuti-la em sede de agravo de instrumento.
3 – Agravo interno conhecido e desprovido